Tribunal: STF
Processo: HC 188492
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Reubi Ferrarezi Santiago, advogado, em benefício de Carlos Eduardo Cordeiro de Luca, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.6.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 582.196. 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática de tráfico de drogas à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, negado o recurso em liberdade. 
    3. Ao argumento de o paciente integrar grupo de risco do novo coronavírus por ter diabetes tipo 1, o impetrante requereu ao juízo de execução penal o benefício de prisão domiciliar, o que foi indeferido.
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, habeas corpus, denegado em acórdão com a seguinte ementa:
    “Habeas corpus. Progressão de regime e prisão domiciliar. Pandemia COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA”.
    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 582.196 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 25.5.2020, com fundamento na al. a do inc. XVIII do art. 34 e no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
    Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 186.811, de minha relatoria. Em 12.6.2020, foi negado seguimento à impetração, mas concedida a ordem de ofício apenas para cassar a decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 582.196 e determinar o exame do mérito da impetração. Esta a ementa da decisão:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO INDEVIDA DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL APONTADO COMO ATO COATOR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA CASSAR DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DETERMINAR O EXAME DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO”.
    Em 15.6.2020, o Ministro Felix Fischer, Relator no Superior Tribunal de Justiça, reconsiderou a decisão de indeferimento liminar e determinou o regular processamento do habeas corpus. 
    Em 30.6.2020, após informações do juízo de execuções criminais e manifestação do Ministério Público Federal, o Ministro Felix Fischer não conheceu do habeas corpus.
    6.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante narra que “o paciente está preso desde 8.6.2019 no Centro de Detenção Provisória de Americana/SP e é portador de Diabetes Tipo 01, o qual necessita de administração diária de insulina NPH 1 e insulina regular”.
    Argumenta “que o Centro de Detenção Provisória de Americana/SP adotou diversas medidas que visam resguardar a integridade física e a saúde dos internos em cumprimento de pena, quais sejam, proibição de visitas sociais, suspensão das saídas temporárias, suspensão da apresentação mensal no regime aberto. Contudo, apesar da adoção dessas medidas, pode haver a contaminação do vírus até mesmo por intermédio dos funcionários (por vezes a doença é assintomática, inclusive). Destarte, as medidas supracitadas podem auxiliar na não disseminação do vírus, contudo, é impossível assegurar que a contaminação dos apenados não irá acontecer. Ora, uma das características do vírus é exatamente que é altamente infeccioso”. 
    Enfatiza que o Conselho Nacional de Justiça, “através da Recomendação n. 062/2020, recomendou (…) a concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal de ‘mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco’”.
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “Espera-se, pois, pela CONCESSÃO DA LIMINAR, expedindo-se o competente alvará de soltura, para que possa permanecer em liberdade e resguardar sua vida e integridade física até a efetiva decisão do presente remédio jurídico e durante a interposição de outros recursos cabíveis. Assim, submete-se à elevada e prudente apreciação (...) os argumentos ora colacionados, os quais, espera o Defensor, deverão motivar a conversão em PRISÃO DOMICILIAR ou a concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA, EXPEDINDO-SE ALVARÁ DE SOLTURA, CLAUSULADO, COM A MÁXIMA E PRIORITÁRIA URGÊNCIA, COMO MEDIDA LÍDIMA DE JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República). A menção a atos de instâncias judiciais não sujeitas à jurisdição direta deste Supremo Tribunal tem natureza de mera referência, mantendo-se a impetração com o objeto específico referente à decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça. 
    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 582.196.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    10. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se que, ao indeferir a substituição da prisão preventiva por domiciliar, o juízo da Vara de Execuções Criminais de Campinas/SP afirmou:
    “É certo que o reeducando encontra-se em grupo de risco, eis que portador de diabetes, mas as informações da unidade dão conta de que a doença está controlada, estando o executado medicado. Anoto, finalmente, que nenhuma unidade que compõe o DEECRIM 4.ª RAJ, inclusive a de custódia do reeducando (CDP Americana), conforme procedimento que tramita perante a Corregedoria dos Presídios (n.º 0003900-42.2020.8.26.0502), anunciou qualquer caso, nem mesmo suspeito, de COVID-19, estando e termos os procedimentos sanitários mínimos com vista à não introdução/contenção do novo Coronavírus no ambiente carcerário. Assim, não se observa motivo para a concessão de prisão domiciliar, reservada para casos graves, de estado de vulnerabilidade extremada do preso, ou de falta de aptidão do Estado em conceder-lhe assistência médica, o que não é o caso dos autos”.
    Consta do voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “O paciente cumpre pena pela prática do crime de tráfico de drogas no regime fechado e requereu a concessão de prisão domiciliar tendo em vista a pandemia do COVID-19, porém, seu pedido fora indeferido pelo Juízo. Na referida decisão, constou que: (…) A decisão não comporta reforma. Lamentavelmente, a população mundial está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo coronavírus, causador da doença chamada COVID-19. As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer. Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa, temerosa com a situação do paciente preso. (…) Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos. In casu, não há comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao Estado o dever de cuidado e saúde ao preso. Ademais, como bem anotado pelo julgador, ele está no grupo de risco, mas sua doença está controlada por medicamentos, não havendo motivo para sua soltura. Também não se provou que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus. Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes aos detentos. Nestas circunstâncias, está devidamente justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus. Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM”. 
    Em consonância com esse entendimento, o Ministro Felix Fischer assentou: 
    “O que se apreende do v. acórdão acima é que, em análise efetiva do caso concreto, corretamente afastou o direito almejado: ausência do direito de recorrer em liberdade - situação que fora analisada apenas sob o prisma da atual situação de pandemia de corona vírus.
    Inicialmente, reprise-se, o mérito do direito, ou não, de recorrer em liberdade, sequer foi analisado na origem ou aqui dialeticamente questionado, assim, qualquer ilação acerca do assunto, nesta Corte Superior, o seria em supressão de instância.
    No mais, sobre as condições do presídio local e do efetivo resguardo à saúde do paciente, que, atualmente, não se encontra debilitado ou sem assistência médica, o d. Juízo de 1º Grau manifestou que (fls. 86-87): (...)
    Ressalte-se, por conseguinte, que as informações prestadas, às fls. 165-173 e 174-181, não dão conta de que o apenado e o local de cumprimento de pena passam por qualquer situação crítica atualmente.
    As informações, à fl. 171, em data mais recente, reiteraram as condições apropriadas do estabelecimento prisional. (...)
    Forçoso convir, portanto, que não restou demonstrada a ocorrência de excepcionalidade apta a embasar a atuação de ofício dessa Corte Superior, sendo certo que a alteração do entendimento firmado pelo Juízo de origem, in casu, demanda dilação probatória incompatível coma estreita via do habeas corpus.”
    Conforme já adiantado, reitere-se que o Informativo n. 970, do col. Supremo Tribunal Federal, deixou clara a necessidade de verificação de cada hipótese concretamente, não havendo a determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em geral. (...)
    No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
    Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos.
    É necessário que o Poder Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura, o que, prima facie, não é possível na via eleita, em que se dispõe apenas das informações fornecidas pelo próprio requerente.
    Dessarte, não vislumbro, na espécie, o constrangimento ilegal apontado, em especial, pela ausência de comprovação de estado de saúde debilitado do apenado (instrução da impetração inadequada), assim como pelo inexistente debate deste desde a origem (supressão de instância). (...)
    Diante de todo o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    11. As instâncias competentes concluíram presentes os requisitos legais para indeferimento da substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.
    Saliente-se que os fundamentos para negativa ao recurso em liberdade não foram examinados nas instâncias antecedentes e o conhecimento desses fundamentos de convencimento diretamente neste Supremo Tribunal importaria em inegável supressão de instância. 
    As alegações do impetrante para substituição da prisão preventiva por domiciliar ou concessão de liberdade provisória estão alicerçadas apenas no apontado risco de contaminação pelo novo coronavírus, ao argumento de o paciente integrar grupo de risco, porque teria diabetes tipo 1. 
    12. Ressalte-se que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    13. Embora o paciente integre grupo de risco, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para rejeitar a pretensão defensiva e ressaltaram estar o custodiado recebendo tratamento médico adequado na unidade prisional, estando sua doença sob controle. Ademais, o juízo da Vara de Execuções Criminais assinalou que, até aquela data, “nenhuma unidade que compõe o DEECRIM 4.ª RAJ, inclusive a de custódia do reeducando (CDP Americana), (...) anunciou qualquer caso, nem mesmo suspeito, de COVID-19”.
    Com base no que consta dos autos e dos dados objetivos apresentados, tem-se que para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes e acolher a pretensão deduzida na presente impetração seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, sendo a questão da possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia passível de reavaliação pelo juízo de origem ao examinar eventual novo pedido da defesa.
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora